Tribunal: TJDFT
Processo: 0735953-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte dispensa a realização da prova inicialmente pleiteada e pede o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.
2. Apelação conhecida e não provida.